Tribunal: TCU
Processo: 002.494/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas executadas com recursos transferidos, no exercício de 2012, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Vitorino Cherque contra o Acórdão 2440/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos.